Tribunal: TRF3
Processo: 5004036-26.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: entendesse que a readequação seria aplicável a benefícios não limitados, o que não se coaduna com o entendimento esposado, já que consistiria em verdadeiro reajuste dos salários-de-contribuição, o que não encontra guarida.
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
752/1197)

5004036-26.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004036-26.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: GISLAINE GARCIA DOS SANTOS KAFFER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GISLAINE GARCIA DOS SANTOS KAFFER

Advogado do(a) APELADO: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004036-26.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: GISLAIN

Inteiro teor:
752/1197)

5004036-26.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004036-26.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: GISLAINE GARCIA DOS SANTOS KAFFER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GISLAINE GARCIA DOS SANTOS KAFFER

Advogado do(a) APELADO: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004036-26.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: GISLAINE GARCIA DOS SANTOS KAFFER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GISLAINE GARCIA DOS SANTOS KAFFER

Advogado do(a) APELADO: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, contra decisão monocrática que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu provimento ao recurso de apelo do INSS, para julgar improcedente o pedido e negou provimento a sua apelação, em ação objetivando a revisão do benefício previdenciário para adequar a renda mensal aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03.

Em razões recursais, sustenta a parte autora, inclusive para fins de prequestionamento recursal, a existência de contradição e de erro material na decisão, insistindo em fazer jus à revisão pleiteada, consoante conclusão do laudo pericial contábil judicial.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004036-26.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: GISLAINE GARCIA DOS SANTOS KAFFER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GISLAINE GARCIA DOS SANTOS KAFFER

Advogado do(a) APELADO: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

V O T O

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo sido enfrentada regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Com efeito, conforme restou consignado na decisão embargada, “do parecer da contadoria judicial (id 83716569)”, verificou-se “que o benefício de aposentadoria, com DIB em 18/11/1988, instituidor da pensão por morte da parte autora, não foi limitado quando da concessão, nem mesmo após revisões administrativas, ademais, não há nos autos comprovação de que o benefício tenha sofrido limitação ao teto, sendo de rigor a improcedência de seu pedido”.

Outrossim, conforme parecer da contadoria judicial (id 83716569), “na revisão administrativa do benefício do falecido, a média dos salários de contribuição corrigidos (Cz$ 244.039,88) resultou inferior ao teto máximo de contribuição (Cz$ 409.520,00), ou seja, não ocorreu qualquer limitação”, “portanto, em caso de condição sine qua non a necessidade de levar em consideração a premissa de que a média das contribuições corrigidas (salário de benefício) deva, obrigatoriamente, superar o respectivo teto máximo de contribuição, então, nestes termos, não restaria superada essa primeira etapa, deste modo, inexistiria vantagem em favor do segurado, consequentemente, da pensionista, em razão de tratar-se de benefício derivado”.

Assim sendo, a contadoria judicial registrou a inexistência de limitação do benefício, o que afasta a possibilidade de readequação do mesmo por consistir em requisito imprescindível para tanto, consoante entendimento desta Turma.

Esclareço que o parecer da contadoria previu, tão somente, um cálculo de revisão do benefício caso o órgão julgador entendesse que a readequação seria aplicável a benefícios não limitados, o que não se coaduna com o entendimento esposado, já que consistiria em verdadeiro reajuste dos salários-de-contribuição, o que não encontra guarida.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.